Tribunal: STJ
Processo: 8033554-66.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030457 - BA (2025/0325503-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: JOSE PEDRO DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR - BA020950
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO.
BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. BUSCA E
APREENSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 53095f91-9673-4d87-a7a4-f28820db2eed

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030457 - BA (2025/0325503-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: JOSE PEDRO DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR - BA020950
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO.
BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. BUSCA E
APREENSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO SAFRA S.A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia assim ementado:

"EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA DEMANDA REVISIONAL
AJUIZADA PELO AGRAVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
PROFERIDA NA REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cediço que não se verifica conexão entre a busca e apreensão e a ação
revisional, uma vez que nesta o objeto é a revisão de cláusulas contratuais,
enquanto naquela pretende-se reaver a posse do bem, em razão da mora do
devedor.
2. Todavia, há que se reconhecer a prejudicialidade externa entre a ação
revisional e a ação de busca e apreensão, sobretudo quando aquela foi
intentada antes desta última, o que não justifica, em alguns casos, a reunião
dos processos, mas tão somente a suspensão da ação de busca e apreensão
quando esta foi intentada em data posterior à ação revisional.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp No
1.061.530 – RS, pelo rito dos recursos repetitivos, consignou que o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a
mora.
4. Destarte, enquanto não concluída a apreciação da demanda revisional, com
o devido trânsito em julgado, não há falar em constituição da mora, a qual
poderá ser afastada a partir do eventual reconhecimento da abusividade nos
Documento eletrônico VDA52817702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:48
Código de Controle do Documento: 4d16d6b7-0c0c-4c7f-b118-5ec02d7b7ae3

encargos cobrados pelo agravante. Agravo de instrumento não provido." (e-STJ
fl. 643)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 711/722), o recorrente aponta,
além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 2o, § 2o, e 3o do Decreto-
Lei no 911/1969.
Sustenta, em síntese, que a busca e apreensão não pode ficar suspensa em
decorrência da ação revisional, pois impede a retomada da garantia diante da
confessada inadimplência.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 778/782),
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
De fato, as matérias versadas nos arts. 2o, § 2o, e 3o do Decreto-
apontados como violados no recurso especial, não foram objeto de
Lei no 911/1969,
debate pelo acórdão recorrido, nem sequer de modo implícito e, apesar de opostos
embargos declaratórios, nada foi decidido a respeito.
A despeito disso, não foi alegada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse motivo,
ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
A propósito:

"(...)
A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos." (AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.834.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
19/10/2022)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11 do Código de Processo Civil, porque o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:48
Código de Controle do Documento: 4d16d6b7-0c0c-4c7f-b118-5ec02d7b7ae3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.030.457 / BA
Número Registro: 2025/0325503-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80002628820228050012 80335546620238050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: JOSE PEDRO DE JESUS SANTOS
ADVOGADO : RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR - BA020950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: 30a826f5-c1ae-43cf-ba38-62c8a39efe1e